Tribunal: TJES
Processo: 5018865-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018865-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO). REQUISITO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que fixou a fração de 60% (sessenta por cento) da pena como requisito para a progressão de regime, com fundamento no artigo 112, inciso VII, da LEP, por constatar a reincidência específica em crime hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente é reincidente em crimes hediondos ou equiparados, aplicando-se, por conseguinte, a fração de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a reincidência do agravante em crimes hediondos ou equiparados, nos termos do artigo 112, inciso VII, da LEP, e em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ e do STF, que não exige a reincidência em crimes da mesma espécie para a aplicação da fração de 60%.

4. A reincidência é condição pessoal do apenado e deve ser considerada em sua totalidade, abarcando a soma das penas das condenações.
5. A norma visa resguardar a segurança pública e tratar com maior rigor apenados cuja conduta evidencia maior periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A reincidência em crimes hediondos ou equiparados, independentemente de serem da mesma espécie, exige o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VII, da LEP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 112, VII; Código Penal, art. 83, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-REsp 2.153.502, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/10/2024.

STF, RHC-AgR 247.563, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 22/11/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
1
8865
-
50
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS

AGVDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Alessandro Cardoso dos Santos em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pleito formulado pelo apenado, que pretendia a retificação da fração de pena a ser cumprida para fins de progressão de regime prisional, por constatar que o recorrente é reincidente específico em crimes hediondo
s.

Fundamenta a Defesa que a progressão de regime prisional do apenado deve ocorrer após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, tendo em vista que o recorrente não é reincidente em crimes hediondos de mesma espécie.

Pois bem.

V
erifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo apenado, por intermédio do qual requer a retificação da fração de progressão de regime prisional, por entender que não é reincidente específico em crimes hediondos de mesma espécie, o que afastaria a fração de 60% (sessenta por cento), fixada pela decisão ora impugnada
.

Como se sabe, a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

É que “
tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido
decisum
, no tocante ao
quantum
da pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos.

Todavia,
as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc
).
” (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

In casu,
quanto a reincidência, afere-se que o agravado ostenta as seguintes condenações:

Ação penal nº 0100397-17.2010.8.08.0035 - artigo 155 §4º do CP – data da infração: 02/12/2010, Trânsito em Julgado 04/04/2017 para o MP, e 02/03/2017 para a Defesa. Crime comum.

Ação penal nº 0024215-20.2014.8.08.0012 - artigos 33,
caput,
da Lei 11.343/03 e 307 do CP. data da infração. 19/11/2014. Trânsito em julgado 28/09/2015 para o MP, e 26/06/2017 para a Defesa.
Crime equiparado ao hediondo
e crime comum.

Ação penal nº 0000255-88.2021.8.08.0012 - artigo 157 §2º-A, I, do CP, data da infração 08/01/2021, Trânsito em julgado 30/10/2023 para o MP e 21/11/2023 para a Defesa.
Crime hediond
o
.

Nos termos do artigo 112, inciso VII, da LEP, os condenados reincidentes por crimes hediondos ou equiparados devem cumprir 60% (sessenta por cento) da pena para obter a progressão de regime. Não há exigência de reincidência em crimes da mesma espécie, bastando que a reincidência esteja vinculada a crimes hediondos ou equiparados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal confirma esse entendimento:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU OUTRO A ELE EQUIPARADO. CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ; AgRg-REsp 2.153.502; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJe 28/10/2024).”

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA. (STF; RHC-AgR 247.563; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; DJE 22/11/2024)

Tratando-se, portanto, de reincidente específico, não obstante as alegações destacadas pelo juízo originário, entendo por bem manter o entendimento manifestado reiteradamente por esta Corte, e pelo próprio STJ, no sentido de que:
A)
As condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc);
B) A condição de reincidente possui caráter pessoal, e, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas; C)
A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas), pois não regulamentou o livramento condicional na hipótese de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas.

Ademais, a norma objetiva resguardar a incolumidade pública, conferindo tratamento mais rigoroso aos apenados cuja conduta evidencia maior periculosidade e resistência à ressocialização.

Nesse contexto, não prospera a alegação da defesa. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a legislação e com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão proferida que fixou a fração de 60% (sessenta por cento) da pena como requisito para progressão de regime prisional do agravante.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)